Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008467-36.2021.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVADO(S):
JOÃO PEDRO DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto a verossimilhança da alegação, uma vez que a agravante cobra valor vultoso (R$ 261.835,43), referente a supostos débitos pretéritos no período de maio/2019 a junho/2020, sem que, a priori, tenha permitido ao agravado a discussão da cobrança.
Na hipótese, verifica-se o periculum in mora inverso, visto que “é certo que a suspensão do fornecimento de energia elétrica poderá acarretar danos irreparáveis ao exercício da atividade econômica praticada pelo requerente”, conforme decisum de ID 87420963.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, mostrando-se recomendável o aguardo das informações do juízo a quo e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Desembargador em Substituição